Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.
2. A prática de novo crime, enquanto se encontrava em cumprimento de pena imposta por delito anterior, autoriza a valoração negativa da conduta social.
3. Não há que se falar na atenuante da confissão espontânea no delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da rés, quando ele nega o elemento subjetivo do tipo, qual seja, conhecer a origem e o histórico ilícito do bem.
4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
5. Fixada pena inferior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pela literalidade do art. 33, § 2o, “b” e “c”, do CP.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.